Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733028-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CELIA DE OLIVEIRA REIS AGRAVADO: ALESSANDRO ALVES NERY Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que, em 20.10.2021, foi concedido efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento interposto por Maria Celia de Oliveira Reis para determinar a penhora de metade dos ativos financeiros e do veículo da companheira do Agravado, consoante decisão Id. 30055512. Por consequência, foi ordenada a intimação do Agravado por Diário da Justiça eletrônico, a fim de que apresentasse contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pela contraparte. Contudo, observo que, em seguida à aludida decisão, foram expedidos diversos mandados de intimação ao devedor, sem que se obtivesse êxito no ato intimatório. Considerando que na origem, ainda na fase de conhecimento, foi decretada a revelia do devedor, ora Agravado, não há necessidade de intimação pessoal para a prática de atos processuais, bastando a publicação das decisões no órgão oficial, a teor da regra estampada no art. 346, caput, do CPC. Cumpre consignar, ainda, que eventual intimação da companheira do executado deve ser realizada nos autos de origem (Cumprimento de Sentença no 0724748-85.2020.8.07.0001). Após transcurso do prazo recursal, com ou sem manifestação do Agravado, voltem-me conclusos os autos para apreciação do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora